Tribunal: TCU
Processo: 010.537/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7080/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.537/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Deice Ariane Demetrio (XXX.802.129-XX); Dener Bruno Silva de Oliveira (XXX.744.482-XX); Eudson Vercosa da Silva Filho (XXX.068.694-XX); Jose Ari de Almeida Filho (XXX.391.333-XX); Jose Edson Pereira Oliveira (XXX.021.753-XX); Leandro de Souza Domingues (XXX.984.699-XX); Rafaela Braga Pereira Veloso (XXX.483.055-XX); Sara Maria Baptista Reis (XXX.149.057-XX); Veronica Dutra dos Santos da Conceicao (XXX.141.227-XX); Vinicius Raniery Pereira da Rocha (XXX.944.468-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.